Tribunal: TJMT
Processo: 1018081-62.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. (SÚMULA 385 DO STJ A CONTRARIO SENSU). VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO FORA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “A” DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Considera-se que a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta alega desconhecer a origem da obrigação e a credora não comprova sua origem.
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula no 385 do STJ).
A “contrário sensu” da interpretação do enunciado da Súmula no 385 do STJ, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, sem a existência de negativação preexistente, gera dano moral “in re ipsa”.
Majora-se o valor da indenização a título de dano moral pela negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, se tiver sido fixado fora dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil.
Recurso parcialmente provido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarou inexistente a dívida objeto desta lide, e condenou a Recorrente a pagar indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00, em razão da negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 970,34, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir de então e de juros de moral a contar da data do evento danoso.
A parte Recorrida não conseguiu comprovar neste feito a origem da obrigação discutida neste feito, para justificar a negativação do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.
A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.
"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (STJ - REsp 1059663⁄MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17⁄12⁄2008).
“A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in re ipsa. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).
Eis como tem decidido o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em casos similares:
A simples negativação indevida já constitui motivo suficiente para responsabilizar quem a ela deu causa, não havendo necessidade da efetiva comprovação dos danos morais, pois, trata-se de dano moral “in re ipsa”, presumido, que dispensa a demonstração da extensão do dano.
(TJMT – Apelação Cível 52271/2014 – Rel. Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, J. 24.09.2014 – fonte site TJMT)
Uma vez constatado que a parte autora foi vítima de cobrança e negativação de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, indevidamente. Circunstancia que caracteriza defeito na prestação do serviço pela operadora do serviço público. Prática de ato ilícito que acarretou a inscrição injusta do nome do nome do demandante no rol de inadimplentes, dispensando-se, assim, a prova do efetivo prejuízo, eis que se trata de dano moral “in re ipsa”.
(TJMT – Apelação Cível 52271/2014 – Rel. Desembargador Adilson Polegato de Freitas, J. 18.11.2014 – fonte site TJMT)
Há muito tempo esta Turma Recursal também tem entendimento no mesmo sentido, ou seja, que a indevida negativação do nome em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral, in re ipsa, isto é, prescinde de prova.
1 – A inscrição sem causa dos dados da parte Autora em cadastro de inadimplentes, assegura-lhe o direito à indenização pelo dano moral que decorre da própria ação ilícita, não se exigindo prova de efetivo prejuízo sofrido. É o chamado dano moral “in re ipsa”.
(TRU-MT – Recurso inominado no 001.2010.020.196-9 - Rel. Juiz de Direito João Bosco Soares da Silva, J. 23.08.2012)
A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, posto que decorrente de cobrança indevida, o dano moral resta configurado, especialmente quando não comprovada a contratação.
(TRU-MT – Recurso inominado no 574/2013 - Rel. Juíza de Direito Lúcia Peruffo, J. 12.11.2012)
Nesse sentido, a Turma Recursal editou a Súmula n. 22, que assim dispõe:
SÚMULA 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).
Dessa forma, como vem reiteradamente decidindo diversos Tribunais, inclusive o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta Turma Recursal, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito é suficiente para emergir direito à indenização a título de dano moral, “in re ipsa”.
O colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 385, com o seguinte enunciado: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
A “contrário sensu” da interpretação do enunciado da Súmula no 385 do STJ, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, se inexistir negativação preexistente, gera dano moral “in re ipsa”.
No tocante ao quantum fixado na sentença recorrida, verifico que não está de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade que tem sido estabelecido atualmente por esta Turma Recursal, por isso o valor da condenação deve ser majorado.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V – depois de facultada a apresentação das contrarrazões, dar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal esta Turma Recursal editou a Súmula no 02, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).”
Ante o exposto, como a sentença recorrida fixou o valor da indenização a título de dano moral fora dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade que tem sido adotado por esta Turma Recursal, em face ao disposto art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, e na Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO e majoro o valor da condenação a título de dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Sem honorários advocatícios, por ter sido dado parcial provimento ao recurso.
Registro ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator